Tribunal: TJDFT
Processo: 0701711-61.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701711-61.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILLY LORRANY DOS SANTOS VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a Defensoria Pública sobre a certidão precedente. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora